Tribunal: TCU
Processo: 013.239/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2257/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de supostas irregularidades ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva em Sobral/CE e Superintendência Regional Nordeste, no bojo dos Pregões Eletrônicos 4/2020 e 2/2022, que têm por objeto a contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada; Considerando que a denunciante se insurge contra condutas adotadas pelo pregoeiro dos certames; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 19 e 20, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) o item 8.15 do edital permite que o pregoeiro estipule, na sessão, o prazo para ajustes nas planilhas pelos licitantes, tendo sido concedidas três horas (as duas horas iniciais mais uma hora adicional) a todos os licitantes para as correções necessárias; ii) não consta dos autos informação de que o edital do pregão teria sido publicado no Estado de Pernambuco como maneira de direcionar a competição para algum licitante específico; iii) não é possível aferir a alegada não prestação de esclarecimentos por parte do pregoeiro, solicitados pela denunciante; iv) a denúncia está desacompanhada de indícios de irregularidade acerca da inabilitação e/ou desclassificação das licitantes que apresentaram propostas mais bem classificadas do que a apresentada pela licitante vencedora; v) inexistem diferenças significativas entre os tempos de análise da documentação de cada empresa que poderiam denotar um direcionamento ou favorecimento à empresa vencedora; e vi) o pregoeiro abordou todos os pontos levantados pelas empresas recorrentes, contrapondo-os motivadamente e com adequada razoabilidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a denúncia improcedente; c) informar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva em Sobral/CE, Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional Nordeste e à denunciante a prolação do presente Acórdão; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 013.239/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.